Tribunal: TJDFT
Processo: 0713376-82.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. VALOR DA MENSALIDADE. DISCIPLINAS CURSADAS EM REGIME DE ADAPTAÇÃO. COBRANÇA EXTRA COM AMPARO CONTRATUAL COMPROVADO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Nos termos da jurisprudência do STJ (Tema no 967 da sistemática dos repetitivos – REsp no 1.108.058/DF), “Em ação de consignação em pagamento, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional”.
2 – A partir do exame do contrato de prestação de serviços educacionais, verifica-se que o valor da remuneração semestral e mensal a ser pago pelo aluno a título de mensalidade é fixo, com previsão de desconto de pontualidade, mas que pode ser acrescido de valores extras de remuneração em virtude de o aluno cursar disciplinas em regime de dependência, adaptação ou antecipação. Assim, tendo sido cursadas as disciplinas integrantes da grade curricular, o pagamento dos valores a elas relativos deve ser feito, de acordo com as disposições contratuais, inexistindo razão para a não cobrança dessas quantias, uma vez que a Autora não logrou demonstrar que deixou de fazer a matrícula para cursar as indigitadas matérias, que já tinha adimplido as referidas parcelas ou, ainda, que não precisaria cursá-las para a conclusão de sua graduação.
3 – Nesse descortino, escorreita a sentença em que julgada improcedente a pretensão de consignação em pagamento e, também, de indenização por danos morais, em virtude da ausência de conduta ilícita da parte Apelada.
Apelação Cível desprovida.